Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-72.2020.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-72.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEVINA DE SOUZA NERES - CPF: 026.014.501-77 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001300-72.2020.8.11.0009

APELANTE: VALDEVINA DE SOUZA NERES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÃO IMOTIVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – SITUAÇÃO QUE GERA MERO DISSABOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS RATEADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACERIZADA – MULTA EXCLUÍDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser rateados entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001300-72.2020.8.11.0009

APELANTE: VALDEVINA DE SOUZA NERES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que o apelado não comprovou que os abatimentos foram legítimos. Afirma ser devida a restituição em dobro do indébito e diz estar configurado o dano moral.

Insurge-se também contra a multa aplicada.

Nas contrarrazões o apelado argui a regularidade da contratação e a inexistência de danos materiais e morais (ID 91927954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001300-72.2020.8.11.0009

APELANTE: VALDEVINA DE SOUZA NERES

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Assim, a dívida deve ser declarada inexistente, e o indébito deve ser restituído à apelante na forma simples, visto que não evidenciada a má-fé do apelado (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)
”.

(AP 1000485-96.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2021).

E também:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, para essa condenação o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...)
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
”
.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111).

Nestes autos o dano não está efetivamente demonstrado. O transtorno causado à apelada foi mínimo, visto que só efetuado o abatimento de uma prestação, e logo em seguida a avença foi rescindida (ID 91927010). Assim, a situação não ultrapassou o mero dissabor normal nas relações comerciais.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRESTAÇÃO ENGLOBADA NO ACORDO – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – MONTANTE SUFICIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...) A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral. (...)”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 22/01/2020).

E mais:
Apelação n. 1003685-67.2018.8.11.0007.

Por fim, ante a declaração de inexistência do débito, deve ser afastada a condenação à multa por litigância de má-fé, pois não
constatada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência
do débito descrito na inicial, determinar a restituição da quantia paga na forma simples, com juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto, e excluir a multa por litigância de má-fé.

Em virtude da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), os ônus respectivos deverão ser rateados na proporção de 50% para cada litigante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021